Tribunal: TJDFT
Processo: 0015537-84.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CÂNDIDO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (id 8904732) que, nos autos da execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante, determinando o prosseguimento da execução. O acórdão no 557.607 (id 8904705), de 07/12/2011, DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da CDA06042414, extinguindo-se a execução fiscal proposta. Assim restou redigida a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. 1. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente em desfavor do ente distrital, quando, mesmo ocorrida a citação válida, restar decorrido o lapso prescricional, principalmente porque foram atendidos os requisitos do artigo 40 da Lei 6.830/80, inclusive com a oitiva prévia da Fazenda Pública. 2. Recurso provido. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, consoante acórdão no 580.639 (id 8904663). Foi, então, interposto Recurso Especial (id 8904729) e, com o indeferimento de seu processamento (id 8904730), agravo no Recurso Especial (id 8904744). Perante o Superior Tribunal de Justiça (id 890735), foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça, ante a existência de recurso representativo da controvérsia. Na data de 22/06/2016 (id 8904738) foi determinado o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, representativo da controvérsia acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal. Concluído o julgamento desse recurso, os autos retornaram a esta Relatoria para prosseguimento. Brevemente relatado. Decido. Com efeito, proferido o julgamento do Recurso Especial 1.340.553-RS, foi sedimentado o seguinte entendimento: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. A ementa restou assim redigida, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Documento: 78186560 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/10/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 567 e 569) Como visto, o citado acórdão posicionou-se no sentido de, que “o termo inicial para a contagem da primeira parte do prazo (prazo de 1 ano de suspensão) se dá com a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF). Desse modo, considerando a jurisprudência desta Casa que entende ser o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF automático, o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que se deu com a carga dos autos concedida no dia 19.06.2002 (e-STJ fls. 23). No caso concreto, o acórdão ora em reexame entendeu que a inscrição definitiva ocorreu em 15/05/1991, iniciando-se nesta data o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, preconizado no artigo 2o, §3o, da Lei de Execução Fiscal. Por isso, somente a partir de meados de novembro de 1991 é que se iniciou o prazo de cinco anos para a propositura da ação fiscal, prazo este que somente seria finalizado em novembro de 1996. Contudo, em 20/07/1996 foi o devedor citado por edital, interrompendo-se o prazo prescricional. O processo ficou suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir do dia 16/12/1996 (id 8904732), sem que corresse o prazo prescricional durante esse período, justamente por força do dispositivo acima mencionado. A partir de 17/03/1997, terminado o referido prazo, o processo manteve-se sem movimentação até o dia 29/06/1998, ou seja, por mais de um ano, quando o DISTRITO FEDERAL requereu nova suspensão, assim permanecendo até o dia 21/10/1998. Após algumas tentativas de localização dos bens do devedor, houve o requerimento de nova suspensão em 13/04/1999, por noventa dias, seguindo-se outras frustradas diligências no sentido de se penhorar bens do executado. Cumpre destacar que, após apresentar o credor planilha com o valor atualizado do débito, na data de 09/02/2004, o processo manteve-se paralisado até 18/01/2011, sendo, então, reconhecida a prescrição intercorrente. Ou seja, além de várias suspensões no período de 1996 a 2004, o processo ficou inerte por mais de 5 (cinco) anos, a partir de 09/02/2004, período no qual não foram praticados quaisquer atos tendentes à localização de bens do devedor pela Fazenda Pública. Somente no dia 18/01/2011, o DISTRITO FEDERAL requereu a realização da penhora pelo Sistema Bacen-Jud, a qual ato fora seguida da exceção de pré-executividade ora em apreço. Portanto, reputo que deva ser reconhecida a prescrição intercorrente de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, situação essa que se coaduna com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, representativo da controvérsia. Devidamente reexaminados os autos, MANTÉM-se o acórdão no 557.607, visto que em consonância com o posicionamento esposado no recurso representativo de controvérsia. Preclusa esta decisão, encaminha-se os autos à Presidência do TJDFT, conforme sugestão do eminente Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de id 8904735. Publique-se. Intime-se. Brasília, ___/___/2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator